Tribunal: TJMT
Processo: 1026328-69.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026328-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOELSON BATISTA SILVA LIMA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS - TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - PLEITO DE CONCESSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO - PACOTE ANTICRIME - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - DECISÃO MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITO NORMATIVO OBSERVADO E APLICADO EM SUA LITERALIDADE -RECUSO DESPROVIDO.

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados (LEP, art. 112).

Se o reeducando ostenta reincidência específica
“dúvidas não há quanto à aplicação da porcentagem de 60%, inscrita no art. 112, inciso VII, da LEP”
(TJMT, AGEXPE N.U 1014621-07.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1026328-69.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

JOELSON BATISTA SILVA LIMA

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JOELSON BATISTA SILVA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U º 0008490-45.2014.8.11.0064), que indeferiu pedido de alteração da fração utilizada [de 3/5 ou 60%] para progressão de regime, decorrente de condenações por tráfico de drogas e homicídio qualificado [motivo fútil] a pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 12,
caput,
da Lei nº 6.368/1976 e art. 121, § 2º, II, do CP
(https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que faria jus à fração de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime em relação ao homicídio por ser reincidente simples.

Pede provimento para que seja aplicado esse patamar mais benéfico.

Prequestiona o art.112 da LEP (ID 70141965).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 70141970).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 70141970).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução: Busca-se a reforma do decisum objurgado, a fim de que seja aplicada a fração de 1⁄2 (metade) ou 50% (cinquenta por cento), para o cálculo de progressão regimental do agravante em relação ao crime de homicídio qualificado, nos termos do inc. I ou do inc. VI, alínea ‘a’, ambos do art.112 da LEP, incluído pela Lei nº. 13.964, de 2019 (Pacote “Anticrime”), por se tratar de reincidente genérico. - Admissibilidade - É cediço que o legislador, ao editar o denominado ‘Pacote Anticrime’, tinha por escopo o recrudescimento da progressão de regime visando o combate à criminalidade - Inobstante, não compete ao aplicador da norma atribuir prioridade à mens legislatoris em detrimento daquilo que efetivamente se encontra positivado em nosso ordenamento jurídico. - Da leitura da novel legislação, mais especificamente dos incs. VII e VIII, constata-se que é exigível, para sua incidência, que o preso seja reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado no primeiro caso, ou reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte no segundo – ‘A Lei nº 13.964/19 revogou o § 2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, passando a disciplinar no artigo 112 da LEP os percentuais para progressão de regime, constando do inciso VI, alínea ‘a', a aplicação de 50% (cinquenta por cento) aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, que sejam primários, e, no inciso VIII, a aplicação de 70% (setenta por cento) para os casos de reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, criando-se uma lacuna em relação aos reincidentes não específicos (caso do agravado).2. A única solução é a aplicação da norma referente aos condenados por crimes hediondos com o patamar de cumprimento exigido de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da LEP, pois, embora o referido inciso trate, originariamente, de hipótese de apenado primário, o reincidente não específico terá de ser nele enquadrado na impossibilidade de se impor o tratamento mais gravoso previsto no inciso VIII (70% - setenta por cento), o qual exige a reincidência específica, sendo também inviável a incidência da Lei anterior, nº 8.072/90, artigo 2º, § 2º (3/5 - três quintos; equivalente a 60% - sessenta por cento), ocorrendo, no caso, a ‘novatio legis in mellius’.’ (TJDFT - Acórdão 1258686). – In casu, faz-se impositiva a adoção do índice de 50% (inc. VI, alínea ‘a’) para o cálculo da progressão de regime quanto ao crime de homicídio qualificado, na medida em que, embora o referido inciso trate, originariamente, de hipótese de apenado primário em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, o reincidente não específico terá de ser nele enquadrado na impossibilidade de se impor o tratamento mais gravoso previsto no inciso VIII (70% - setenta por cento), o qual exige a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. - Pelo provimento do agravo interposto.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 71495458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão por tráfico de drogas - art. 12,
caput
, da Lei nº 6.368/76 - praticado em
11.3.2006
, na Comarca de Campo Grande/MS, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 7.3.2007 (SEEU N.U º 0008490-45.2014.8.11.0064);

- 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão por homicídio qualificado [motivo fútil] - art. 121, § 2º, II, do CP -, ocorrido em
14.11.2012
, na Comarca de Poxoréu, com sentença condenatória transitada em julgado na dada de 17.6.2014
(Sistema
Primu
s/Código 61673/Ação Penal N.U 0001355-06.2012.8.11.0014).

Em 20.10.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]. No caso dos autos, quando o recuperando praticou o crime de homicídio qualificado no dia 14 de novembro de 2012 nos autos 1355-06.2012.811.0014, já registrava CONDENAÇÃO DEFINITIVA oriunda dos autos 001.06.008470-8 (CAMPO GRANDE-MS), que transitou em julgado em 07 de março de 2007.

Questão que cumpre ao Juízo deliberar diz respeito a hipótese de condenação nova por crime hediondo, quando o agente já possuía condenação anterior, mas por crime comum.

É o caso do reincidente não específico em crime hediondo.[...].

Ao ver do Juízo, apesar de se ter difundido a existência de lacuna legal e emprestado sobrelevo à interpretação mais favorável – favor rei ou favor inocentiae ou favor libertatis ou in dubio pro reo -, com a devida vênia, trata-se de conferir autoridade a menos prestigiada técnica interpretativa, qual seja, a literal.

Dessa forma, em resumo, eis os fundamentos que elidem a necessidade de reincidência específica:

(a) a mens legis ou vontade do Parlamento de recrudescer o cumprimento de penas;

(b) a exigência de primariedade para o fim de estipular fração de 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos), ressalvada a hipótese de se inventar a figura do primário em crime hediondo;

(c) quando o legislador reclamou a exigência de reincidência específica, o fez de forma expressa (CP, 83, V, parte final);

(d) necessidade de se observar mandato constitucional de criminalização e de tratamento rígido a crimes;

(e) vedação de interpretação as tiras ou de se aproveitar de um pseudo deslize do legislador para conferir exegese mais favorável ao ser humano preso;

(f) violação ao postulado constitucional da isonomia ao se conferir mesmo tratamento ao condenado primário por hediondo e o reincidente genérico;

(g) similitude ou identidade da atual redação do art. 112, VII da LEP com o revogado §2º do art. 2º da Lei n.8.072/90 e a jurisprudência consolidada sobre o tema;

(h) vedação da atuação do Judiciário como legislador positivo;

(i) a exigência do art. 112, VII da LEP é que o agente seja reincidente quanto praticar o crime o crime hediondo – por isso se utiliza na prática – pouco importando a natureza da condenação anterior.

Com efeito, de se observar que a Lei n. 13.964/19 ao promover diversas alterações no sistema penal e processual penal, também alcançou o art. 112 da LEP que trata do sistema progressivo de execução penal. [...].

Contudo, quer seja pela mens legis, quer seja pela política de maior repressão a criminalidade de maior gravidade, quer seja pelo entendimento já consolidado sobre o tema, ao ver do Juízo, não se exige a reincidência específica para o fim de aplicar a fração de 3/5 (três quintos) ou de 60% (sessenta por cento).

Portanto, o que a Lei exige é que o agente já possua condenação anterior quando da prática do crime hediondo, sendo indiferente a reincidência simples ou especifica. [...].

Por tudo o exposto, nos termos do artigo 66, da Lei 7.210/1984, INDEFERE-SE o pedido da Defesa. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito -

SEEU N.U

0008490-45.2014.8.11.0064 - ID 70141966)

Pois bem.

No caso, a condenação do agravante [por tráfico de drogas] caracteriza reincidência específica frente à condenação por homicídio qualificado
.

O Juízo da Execução Penal adotou a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para cálculo da progressão de regime por entender que a LEP
“exige que o agente já possua condenação anterior quando da prática do crime hediondo, sendo indiferente a reincidência simples ou especifica”.

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

(LEP, art. 112).

Desse dispositivo extrai-se que o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), empregado pelo Juízo da Execução Penal, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

Se o reeducando ostenta reincidência em delito hediondo ou equiparado
“dúvidas não há quanto à aplicação da porcentagem de 60%, inscrita no art. 112, inciso VII, da LEP
” (TJMT, AGEXPE N.U 1014621-07.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020).

Assim sendo, a fração utilizada pelo Juízo da Execução em relação ao homicídio qualificado [3/5 ou 60%] deve ser mantida.

Frise-se que os condenados por crimes hediondos ou equiparados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 [caso em tela - tráfico praticado em 11.3.2006] sujeitam-se ao disposto no art. 112, da Lei nº 7.210/1984

para a progressão de regime prisional antes da alteração do “Pacote anticrime”, ou seja, cumprem 1/6 (um sexto) da pena se primário (STJ, Súmula 471), todavia sua natureza equiparada a hediondo permanece (Lei nº 8.072/90, art. 2º).

Anote-se, ainda, que o patamar de 70% (setenta por cento) para progressão de regime [LEP, art. 112, VIII] tem aplicação aos delitos que tenham ocorrido a partir da vigência da Lei nº 13.964/2019 [23.1.2020], por se tratar norma processual com reflexo material mais severo ao reeducando.

Quanto ao prequestionamento, o preceito normativo fora observado e aplicado em sua literalidade.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021